Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708770-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios, opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra o acórdão de ID 68608764, o qual proveu o apelo manejado pelo Distrito Federal e desproveu a apelação interposta pelo sindicato embargante, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com os embargos, o Sindicato alega haver erro material no aresto. Sustenta, ao verificar o teor do voto do Relator Designado, a constatação de que o conteúdo e ementa trataram sobre a legitimidade sindical, repetindo matéria já analisada em acórdão anterior (ID 51582104), proferido nos mesmos autos, relativo à apelação pretérita (ID 42376234) e julgada por esta Corte em setembro de 2023 (ID 51582104). Alega que, incluído no acórdão o conteúdo de voto relativo à matéria já analisada em acórdão anterior, diversa da tratada no apelo interposto, torna evidente o erro material no julgado, sendo imprescindível sua correção. (ID. 69013731). Contrarrazões (ID 69613816). É o relatório. Chamo o feito à ordem para reconhecer o erro material no acórdão indicada pelo embargante. Antes de analisar os Embargos de Declaração opostos, determino à Secretaria da 2a Turma as providências necessárias para a retificação do acordão. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 17:31:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador